Tribunal: TJSP
Processo: 1500310-12.2020.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem o dolo do réu - Condenação devida - Pena mitigada na primeira e na segunda fases do cálculo dosimétrico - Necessidade - Recurso parcialmente provido, com o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva.